Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da ação monitória de contrato de prestação de serviços educacionais, diante da alegação de que devem ser consideradas no valor fixado as matérias que não foram cursadas.
III. Razões de decidir.
3. Não conhecidas as teses recursais que não foram deduzidas na origem, por configurarem inovação recursal e supressão de instância.
4. A alegação de cobrança indevida por disciplinas não cursadas não se sustenta, pois o histórico acadêmico comprova que todas as disciplinas foram cursadas, com aprovação ou reprovação.
4.1. A instituição de ensino cumpre sua obrigação ao disponibilizar os serviços educacionais contratados, sendo devida a contraprestação pelo aluno.
4.2. A documentação apresentada — contrato, histórico escolar e ficha financeira — é suficiente para instruir a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada.
4.3. Ausente impugnação específica quanto a valores pagos e não considerados, mantém-se a sentença.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a análise de teses jurídicas não suscitadas na origem, por configurarem inovação recursal. 2. Comprovada a prestação dos serviços educacionais, é devida a cobrança das mensalidades inadimplidas.”
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação cível, Acórdão 1953094, 0701897-13.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025;
TJDFT, Apelação cível, Acórdão 1915252, 0716766-31.2022.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.